Tribunal: STF
Processo: Rcl 47505
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUIS em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF.
    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região reconheceu, no âmbito do Processo nº 0016203-95.2019.5.16.0003, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a validade do contrato de trabalho firmado sem o atendimento à exigência do concurso público (CF, art. 37, II).
    Narra o reclamante que a parte beneficiária foi contratada pelo ente público no dia 01/03/2000, sem concurso público, como “serviços prestados”, sendo dispensado e desligada em 01/07/2018.
    Sustenta que “a justiça comum é competente para processar e julgar causas em que se discuta a validade de vínculo jurídico administrativo (temporário) entre o poder público e servidores temporários. Essa competência permanece ainda que o autor da ação alegue que houve desvirtuamento do vínculo e mesmo que ele formule pedidos baseados na CLT ou na lei do FGTS.”
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda para cassar o acórdão reclamado.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça do Trabalho.
    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395/DF pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamatória trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia verbas referentes ao FGTS do período laborado.
    Esta Suprema Corte ao julgar o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    A Segunda Turma deste Tribunal tem reiteradamente julgado procedentes pedidos veiculados em demandas reclamatórias idênticas à dos presentes autos (Rcl 30.736-AgR/MA, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 41.403/BA, Relator Ministro Celso de Mello, v.g.), nas quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a Justiça competente para apreciar aspectos relacionados a relações de natureza jurídico-administrativa entre entes públicos e servidores contratados sem concurso público.
    Ademais, cito recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos, envolvendo o mesmo Município de São Luís, nas quais entendeu-se ser competente a justiça comum: Rcl 46.438/MA, Relator Ministro Edson Fachin, Rcl 47.462MA, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Rcl 47.424/MA, Relator Ministro Alexandre de Moraes.
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo trabalhista em exame até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0016203-95.2019.5.16.0003.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária nos endereços fornecidos pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator